Tribunal: CARF
Processo: 11020.901798/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901798/2018-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.503 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FELTRIN SEMENTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o relator. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda
Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco. Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.
Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente da Turma,
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, designou-se redator ad hoc para formalizar o voto vencido no
presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Luís Felipe de Barros Reche, não mais
integra o CARF.
E, da mesma forma, o Presidente da Turma, Conselheiro Ronaldo Souza Dias,
designou-se redator ad hoc para formalizar o voto vencedor no presente acórdão, dado que a
redatora originalmente designada, Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, encontrava-se
impossibilitada de fazê-lo.
O redator ad hoc, para desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF e vídeo da
sessão gravada.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), cumulado com declaração de
compensação a ele vinculada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901798/2018-24
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901798/2018-24

Por retratar a realidade dos fatos de forma clara e sintética, reproduzo
parcialmente, por economia processual, o Relatório da decisão de primeira instância (destaques
nossos):
“Trata o presente processo do exame do direito creditório requerido através do
Pedido de Ressarcimento (PER) n° 00800.59088.271113.1.1.11-7410, no valor de R$
92.172,46 (noventa e dois mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e seis
centavos), com fundamento em crédito da Cofins Não-Cumulativa (Mercado
Interno Não Tributado) do 1° trimestre de 2013.
A análise do direito creditório foi realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Caxias do Sul/RS, que, em conclusão, emitiu o Despacho Decisório eletrônico de
fls. 39/40, reconhecendo parcialmente o direito creditório, e homologando parcialmente
a compensação a ele vinculada , nos termos a seguir indicados:

A interessada foi cientificada do Despacho Decisório, em 16/04/2018 (fls. 41), e
apresentou, em 09/05/2018 (fls. 10), a Manifestação de Inconformidade de fls. 12/13,
cujo conteúdo é destacado a seguir:
A requerente manifesta a sua inconformidade quanto ao indeferimento referido
no despacho decisório acima mencionado, em virtude de termos preenchido
erradamente o Per/Dcomp referente ao mês de janeiro de 2013, sendo lançado
todo o valor do crédito no valor de R$ 27.818,40 no código 201 onde o correto
seria R$ 25.335,82 no campo crédito vinculado à receita não tributada no
mercado interno alíquota básica (tipo 201) e R$ 2.482,58 no campo crédito
vinculado à receita de exportação alíquota básica (tipo 301).
O mês de fevereiro de 2013, informado todo o valor do crédito no valor de R$
27.314,67 no código 201 onde o correto seria R$ 24.987,69 no campo crédito
vinculado à receita não tributada no mercado interno alíquota básica (tipo 201)
e R$ 2.326,98 no campo crédito vinculado à receita de exportação alíquota
básica (tipo 301).
O mês de março de 2013, informado todo o valor do crédito no valor de R$
37.039,39 no código 201 onde o correto seria R$ 30.954,84 no campo crédito
vinculado à receita não tributada no mercado interno alíquota básica (tipo 201)
e R$ 6.084,55 no campo crédito vinculado à receita de exportação alíquota
básica (tipo 301).
Assim, pedimos a V.Sas. que façam com que as conseqüências do respectivo
despacho decisório não prosperem, considerando válida a Per/Dcomp, e não
obstante, neste caso, comprova o seu pedido, mediante os argumentos e provas
demonstradas”.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901798/2018-24

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ
(DRJ/Rio de Janeiro), por meio do Acórdão no 12-117.474 - 17a Turma da DRJ/RJO (doc. fls.
047 a 052)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. O julgado
foi dispensado de confecção de Ementa consoante as disposições da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.
A recorrente foi devidamente cientificada em 06/07/2020 pelo recebimento da
decisão de primeira instância em domicílio, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (doc. fls. 056).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 06/08/2020 a contribuinte interpôs tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc.
fls. 059 a 071), consoante Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 057). Por meio da peça
recursal alega, em síntese, que:
a) em JAN, FEV e MAR/2013, apurou créditos COFINS, sendo parte a título de
créditos vinculada à receita não tributada no mercado interno e parte vinculada à
receita de exportação;
b) a legislação tributária lhe confere o direito de utilizar tais créditos para a
compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal;
c) “o primeiro fundamento apresentado no voto relator da decisão recorrida,
segundo o qual os valores dos créditos pleiteados superaram aqueles
efetivamente apurados nos Dacon`s, já não se apresenta correto, pois
evidenciado e comprovado que os valores dos créditos apurados nos Dacon`s
relativamente a tais períodos de apuração são exatamente os mesmos valores dos
créditos indicados no pedido de ressarcimento/declaração de compensação”;
d) a mesma decisão aponta, ainda, como segundo fundamento para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, o fato de ter a empresa
equivocamente indicado no PER/DCOMP os valores totais dos créditos como
créditos vinculados à receita não tributada, quando, e ainda de acordo com a
decisão, a versão do programa PER/DCOMP vigente à época (versão 5.1.)
estabelecia a necessidade de se fazer a distinção dos créditos vinculados à receita
não tributada no mercado interno e dos créditos vinculados à receita de
exportação, de sorte que não se apresentava possível agregar os créditos na mesma
declaração de compensação;
e) se verificou a homologação parcial das compensações, “simplesmente porque
o sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil, por ocasião da análise dos
créditos, não levou em consideração o equívoco, de natureza formal, cometido
pela Recorrente no preenchimento e encaminhamento da declaração de
compensação”, mas seria “incontroverso o fato de que tais créditos foram
efetivamente apurados pela Recorrente, tanto que constam lançados nos Dacon`s
correspondentes aos períodos de apuração (no ponto, é de se considerar, ainda,

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901798/2018-24

que em nenhum momento a fiscalização fazendária negou a existência dos
créditos)”; e
f)
um mero equívoco de natureza formal, “decorrente de uma impossibilidade
técnica da versão do programa gerador do Perd/Dcomp disponibilizada aos
contribuintes à época (tanto que, e como aponta a própria decisão recorrida, a
agregação dos créditos em um único pedido acabou sendo possibilitada aos
contribuintes a partir da versão 6.0 do programa)” não pode ter o condão de
invalidar a integral compensação efetivada, pois deve prevalecer, em situações
como a presente, a verdade material.
A partir desses argumentos, a empresa requer “dignem-se Vossas Senhorias:
(a) dar total provimento ao presente recurso voluntário, com base nos
argumentos acima explicitados, de sorte a julgar procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, e, consequentemente, sejam
homologadas integralmente as compensações formalizadas no pedido de
ressarcimento/declaração
de
compensação
(PER/DCOMP`s
00800.59088.271113.1.1.11-7410
e
39313.99865.291113.1.3.11-7150,
respectivamente); e,
(b) não sendo esse o entendimento, dar provimento ao presente recurso
voluntário para determinar a remessa dos autos e do processo administrativo à
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Recorrente para,
afastado o óbice formal apontado pela decisão recorrida, realizar o exame dos
créditos pleiteados (especificamente aqueles que foram denegados), e, na
hipótese de correção dos créditos, proceda a homologação das correspondentes e
respectivas compensações (ou, no caso de não homologação, proceda a reaberta
do rito processual, inclusive com a possibilidade de nova manifestação de
inconformidade)”.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Redator ad hoc
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901798/2018-24

Como bem relatado, trata o presente Recurso Voluntário de questionamento da
recorrente contra Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro, relativamente ao deferimento parcial de
Pedido de Ressarcimento de créditos relativos à COFINS relativamente ao 1o trimestre de 2013.
O pedido foi materializado pela recorrente por meio da formalização do PER no
00800.59088.271113.1.1.11-7410, de 27/11/2013 (doc. fls. 032 a 034), ao qual foi vinculada a
DCOMP no 39313.99865.291113.1.3.11-7150, de 29/11/2013 (doc. fls. 035 a 038).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul – RS (DRF/Caxias do
Sul), por meio de Despacho Decisório de 04/04/2018 (doc. fls. 039) reconheceu parcialmente o
crédito inicialmente solicitado, em montante de R$ 92.172,46, sendo homologada a declaração
de compensação até o limite do crédito reconhecido - R$ 81.278,36.
Fundamentou-se a manutenção do reconhecimento parcial do direito creditório,
pelo Acórdão recorrido, no entendimento de que, como se extrai do voto condutor do julgado
(fls. 049 e ss. – destaques nossos):
“Inicialmente, em seu recurso, a contribuinte reconhece que se equivocou no
preenchimento do PER, visto que teria considerado, como crédito pleiteado, o
valor apurado em sua totalidade, incluindo tanto a parcela vinculada à receita não
tributada no mercado interno (objeto do PER), quanto aquela associada à receita
de exportação, tendo como alicerce os valores apurados em Dacon.
E com base no alegado erro, intenta o aproveitamento do crédito na sua integralidade, a
despeito de o pedido referir-se ao crédito vinculado a "receitas não tributadas no
mercado interno" (vide Ficha "Dados Iniciais" do PER). Como elementos de prova,
junta aos autos tão-somente cópias do despacho decisório e do pedido de ressarcimento
(fls. 26/30).
(...)
O que se vê, na realidade, é reconhecimento pelo sujeito passivo que a decisão da
Autoridade a quo (que denegou parcialmente o crédito) está correta, pois corrige
exatamente o erro por ele cometido.
Note-se que o pedido de reconhecimento de direito creditório deve se adequar
precisamente ao quantum apurado no referido demonstrativo, levando-se em
conta o tipo do crédito vinculado à demanda. Portanto, para cada espécie de
crédito, faz-se necessária a elaboração de um PER/Dcomp específico, pelo menos no
período de referência, como se verá adiante.
(...)
Cabe informar que essa possibilidade de petição conjunta dos créditos
supramencionados apenas tornou-se possível (na verdade, exigível) com o advento
da versão 6.0 do programa PER/Dcomp, aprovada pelo Ato Declaratório Executivo
Corec n° 1, de 30 de janeiro de 20142, que visou adequar a estrutura de informação
dos créditos apurados a partir de janeiro de 2014 ao formato da EFD-
Contribuições.
Contudo, os créditos da não cumulatividade referentes ao período de apuração anterior a
janeiro de 2014, que se amolda ao caso concreto, continuaram a ser solicitados como
estabelecido até a disponibilização dessa versão do PGD, qual seja, ainda
eletronicamente, com a identificação do tipo do crédito correspondente (apurado em
decorrência de "operações de exportação" ou de "vendas efetuadas no mercado interno
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da contribuição").
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901798/2018-24

(...)
Sob o aspecto operacional, e considerando que o período de apuração da contribuição é
anterior a janeiro de 2014 e que foi utilizado a versão 5.1 do programa "PER/Dcomp",
portanto, sem possibilidade de agregação de créditos nos termos do ato normativo
acima, é de fácil visualização, quando do preenchimento dos dados iniciais do
PER/Dcomp, a necessidade de escolha do tipo de crédito a se utilizado, pois, já
nessa fase de elaboração do documento, essa informação é obrigatória. Sem esse
dado, não seria possível formalizar o pleito.
Desse modo, a pretensão do sujeito passivo em utilizar, em um mesmo pedido,
créditos de naturezas distintas, não pode ser acolhida para o período de apuração
em referência (anterior a janeiro de 2014). Enfim, deveria ter apresentado
PER/Dcomp específico para aproveitamento do crédito vinculado a "receitas de
exportação".
A recorrente defende o reconhecimento da integralidade do crédito vindicado pelo
reconhecimento de que :
(1) restaria comprovado que os valores dos créditos apurados nos Dacon,
relativamente aos períodos de apuração, seriam exatamente os mesmos valores
dos créditos indicados no pedido de ressarcimento/declaração de compensação;
(2) pelos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
irregularidades formais não devem impedir o contribuinte de exercer regularmente
seu direito.
O regime jurídico da compensação tributária em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados e, a partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de
instaurado o contencioso administrativo, são consideradas somente as informações e dados
constantes dos sistemas utilizados pela Receita Federal do Brasil.
Inexistindo divergência entre as informações prestadas pelo contribuinte no pedido
eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), homologa-se
a compensação. Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa a
compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901798/2018-24

administrativo fiscal, onde recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de certeza
e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Parte-se assim do pressuposto de que todas as informações prestadas pelo
contribuinte estariam conformes com o que estabelece a legislação vigente (compliance) e,
então, homologa-se a Declaração de Compensação, formal ou tacitamente, pelo transcurso do
prazo quinquenal neste último caso. Somente se constatada divergência entre o que o
contribuinte declara e o que os sistemas tomam como verdadeiro se torna necessária a
intervenção da fiscalização, antes de se reconhecer o direito ao crédito.
Como bem observou a decisão de primeira instância, foi o surgimento da
Escrituração Fiscal Digital ("EFD-Contribuições") que permitiu à RFB ultrapassar a formalidade
exigida de se utilizar tipos específicos de PER/DCOMP para naturezas distintas de crédito a
ressarcir.
Ou seja, o acesso às informações da escrita fiscal digital e o aprimoramento das
ferramentas tecnológicas de tratamento de dados permitiram que a Secretaria avançasse na
simplificação procedimental fornecida aos contribuintes pelo PER/DCOMP em sua versão 6.0,
para formalização do pedido de ressarcimento, versão somente disponibilizada aos contribuintes
após JAN/2014, como destacou o voto condutor do Acórdão recorrido.
Não se trata assim, no meu entender, de desmedida burocracia ou de formalismo
exacerbado, como faz crer a recorrente. Trata-se do exercício regular de competência legal
outorgada a Receita Federal pelo art. 74 da Lei no 9.430/19962, ao amparo do art. 170 do Código
Tributário Nacional, este último que estabelece que lei ordinária pode atribuir à autoridade
administrativa a função de estabelecer condições e garantias para que as compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Nesse sentido também, inconteste a competência da RFB para estabelecer
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, dispondo,
inclusive, sobre forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável,
sendo tais obrigações de cumprimento obrigatório pelos contribuintes e intervenientes do
comércio exterior (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998).

2 Lei no 9.430, de 1997
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração
na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)”

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901798/2018-24

Os limites do formalismo na regulamentação, pela autoridade administrativa, do
reconhecimento do direito a crédito nas Contribuições e da formalização dos pedidos de
ressarcimento/compensação são bastante discutidos no âmbito deste Conselho e está longe de ter
entendimento pacificado.
Me alinho ao entendimento de que as condições estabelecidas para a apuração de
crédito a favor ou contra a Administração Tributária devem ser seguidas e que os instrumentos
disponibilizados por esta devem ser adequadamente utilizados. Desta forma, o crédito só será
considerado devidamente apurado na medida em que tal apuração atender aos procedimentos
impostos pelo órgão regulador. Penso que regras, prazos e procedimentos, dentre os quais o uso
de formulários ou de programas geradores próprios e específicos, devem ser, em regra,
observados.
Ao afastar procedimentos regularmente estabelecidos pelos órgão competentes no
exercício de atribuição legal a eles outorgada por considera-los excessivamente formais,
condição que entendo de avaliação subjetiva, corre-se o risco de invadir atribuição legal para
disciplinar obrigação ou direito do contribuinte, sob uma máscara de suposto e subjetivo
formalismo exagerado na definição de procedimentos a serem observados por este.
Trago como exemplo julgados recentes da c. CSRF, os quais, apesar de cuidarem
de situações distintas, se amparam em entendimento de que certos formalismos devem ser de
observância compulsória pelos contribuintes no exercício de seus direitos.
O Acórdão no 9303-006.244 – 3a Turma, de 25 de janeiro de 2018, por exemplo,
dispôs que as Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de IN no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP):
“APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel),
sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a
vigência da Lei no 11.051/2004)”.
Peço licença para trazer alguns dos argumentos do voto condutor do julgado, de
lavra do i. Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas, do qual extraio alguns excertos (grifos
nossos e no original).
“A exigência de que seja utilizado o meio eletrônico (Programa PER/DCOMP), como
também bem trazido pela PGFN em suas Contrarrazões, não é mero “capricho” da
Administração, como, à primeira vista, possa parecer.
A Lei no 9.430/96, em sua redação original, passou a permitir a compensação com
tributos espécies diferentes (ampliando, e muito, o permitido pela Lei 8.313/91 e, de
início, até com terceiros), mas mediante requerimento do sujeito passivo, que não tinha
prazo para ser apreciado.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901798/2018-24

Isto gerou um acúmulo inadministrável de pedidos de Restituição, Ressarcimento e,
principalmente, de Compensação (à época, todos em papel), gerando uma problemática
que não só atingia a Administração, mas também os contribuintes.
Sobreveio então a MP no 66/2002 (posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002),
que mudou radicalmente esta sistemática, com a Declaração de Compensação, que
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
correndo contra a Administração o prazo “fatal” de cinco anos, sob pena de
homologação tácita.
Para que a Administração tivesse condições de fazer esta apreciação em prazo
razoável, alguns meses depois da alteração legislativa citada, as Declarações de
Compensação e os Pedidos de Restituição/Ressarcimento passaram a ser
eletrônicos, com o desenvolvimento do Programa PER/DCOMP (e, paralelamente,
uma espécie de “malha”, o Sistema de Créditos e Compensações – SCC, que,
baseado em determinados parâmetros, “baixava” o Processo para verificação
fiscal manual ou, de forma exclusivamente eletrônica, já procedia à sua análise e
decisão a respeito).
Se cada contribuinte fizesse os Pedidos e Declarações da forma que bem
entendesse, toda esta sistemática “cairia” por terra, daí o rigor na aceitação, somente
em casos excepcionais, da apresentação em formulário (papel)”.
Também se encontra essa lógica nos Acórdãos no 9303-011.460, de 20/05/2021, e
no 9303-010.080, de 23/01/2020, que chegam ao entendimento de que o aproveitamento de
créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) retificadores. Vejamos:
“CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO
O aproveitamento de crédito extemporâneo no sistema não cumulativo de apuração
das Contribuições requer que sejam observadas as normas editadas pela RFB, que
exigem a retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
DACON sempre que forem apurados novos débitos ou créditos ou aumentados ou
reduzidos os valores já informados nas DACON original. Assim, os créditos
extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios referentes aos
períodos específicos a que pertencem” (Acórdão no 9303-011.460, Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado).
“CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem
como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
retificadoras” (Acórdão no 9303-010.080, Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal –
Redator designado)..
Me utilizo dos fundamentos trazidos pelo i. Conselheiro Redator no primeiro
julgado, para ilustrar seus fundamentos (destaques nossos):
“Uma vez que a legislação institui regras e instrumentos para a apuração do crédito a
favor ou contra a Administração Tributária, essas regras devem ser seguidas e os
instrumentos adequadamente utilizados. O crédito só será considerado apurado
devidamente na medida em que tal apuração atender aos procedimentos impostos.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901798/2018-24

Caso contrário, teremos o risco de perder o controle, com dois possíveis
consequências: (a) eventual aproveitamento em duplicidade do mesmo valor, (b)
eventual aproveitamento de direito creditório já alcançado pelo transcurso do prazo
fatal para pedido de repetição de indébito.
(...)
Nesse mesmo sentido, foi decido por essa 3a Turma nos Acórdão nos 9303-007.510, de
17/10/2018 e 9303-009.739, de 11/11/2019. Confira-se a ementa:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. O aproveitamento de
créditos extemporâneo no sistema não-cumulativo de apuração das
Contribuições requer que sejam observadas as normas editadas pela Receita
Federal, que exigem a retificação do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais DACON sempre que forem apurados novos débitos ou
créditos ou aumentados ou reduzidos os valores já informados nas Declaração
original. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em
procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.
Portanto, como a Contribuinte não apresentou os DACON retificadores
demonstrando os créditos extemporâneos e os saldos credores trimestrais apurados, a
glosa de tais créditos deve ser mantida por absoluta falta de liquidez e certeza)”.
Nesses termos, penso que não há fundamentos para a reforma do Despacho
Decisório ou da decisão recorrida, devendo-se NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
(voto de Luís Felipe de Barros Reche)

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Redator ad hoc
Conversão em diligência
A Recorrente ao final de seu Recurso Voluntário argumenta a favor da diligência
nos seguintes termos:
29. Não obstante, porventura Vossas Senhorias entendam não ser possível homologar as
compensações nesta instância recursal, em vista da ausência de análise da liquidez e
certeza dos créditos pela administração fazendária, requer seja dado provimento ao
presente recurso no escopo de determinar a remessa dos autos e do processo
administrativo à Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901798/2018-24

Recorrente para, afastado o óbice formal apontado pela decisão recorrida, realizar
o exame dos créditos pleiteados (especificamente aqueles que foram denegados), e, na
hipótese de correção dos créditos, proceda a homologação das correspondentes e
respectivas compensações (ou, no caso de não homologação, proceda a reaberta do rito
processual, inclusive com a possibilidade de nova manifestação de inconformidade).
(gn).
No que pese o muito bem lançado voto do Conselheiro Luís Felipe de Barros
Reche, a Turma dele divergiu, com base nos princípios do formalismo moderado e da verdade
material, e, assim, atendeu o pedido final acima especificado.
Nesse sentido, VOTO por converter o julgamento em diligência para que a
Delegacia de origem, ultrapassando o óbice formal indicado no despacho decisório e confirmado
na decisão recorrida (necessidade de PER/Dcomp específicos para aproveitamento do créditos
vinculados a receitas de origens distintas, mercado interno NT e exportação), e utilizando-se dos
instrumentos de fiscalização disponíveis, inclusive intimações, realize o que segue:
a) Com base nos registros contábeis e dos respectivos documentos fiscais que os
ampara, apure os créditos e débitos da COFINS referentes ao primeiro trimestre de 2013;
b) A partir do resultado do item anterior, mediante relatório circunstanciado,
informe se existe crédito adicional, além daquele já reconhecido no despacho decisório
(R$81.278,36; fl. 39/40) e confirmado na decisão recorrida, para homologar as compensações
remanescentes em análise;
c) Dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência para manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias;
d) Por fim, devolva os autos ao CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 135
DF CARF MF
Original